Tribunal: TJSP
Processo: 0009599-71.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Roubo majorado – Recurso exclusivo do MP – O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já reconheceu a constitucionalidade da Lei 13.654/2018 – Possível, contudo, a valoração do emprego de faca na primeira fase da dosimetria – Maior reprovabilidade do comportamento – Básicas elevadas, sob tal fundamento, no patamar de 1/6 – Mantido o regime semiaberto, face à primariedade e à quantidade

Ementa:
Roubo majorado – Recurso exclusivo do MP – O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já reconheceu a constitucionalidade da Lei 13.654/2018 – Possível, contudo, a valoração do emprego de faca na primeira fase da dosimetria – Maior reprovabilidade do comportamento – Básicas elevadas, sob tal fundamento, no patamar de 1/6 – Mantido o regime semiaberto, face à primariedade e à quantidade de pena aplicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009599-71.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JHONATAN
MIRANDA DE MORAES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso com o fim de elevar as básicas no patamar de 1/6 (um sexto) em razão do
emprego de faca, redimensionando a reprimenda para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos no 0009599-71.2018.8.26.0344
Comarca: Marília 3a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Jhonatan Miranda de Moraes
Voto n. 18322
Roubo majorado Recurso exclusivo do MP O
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já
reconheceu
a
constitucionalidade
da
Lei
13.654/2018 Possível, contudo, a valoração do
emprego de faca na primeira fase da dosimetria
Maior reprovabilidade do comportamento Básicas
elevadas, sob tal fundamento, no patamar de 1/6
Mantido o regime semiaberto, face à primariedade e
à quantidade de pena aplicada.
JHONATAN
MIRANDA
DE
MORAES foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal
da Comarca de Marília às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-
multa, como incurso no art. 157, §2o, II, do Código Penal (fls. 139/143).
O Ministério Público apelou pleiteando
o reconhecimento da inconstitucionalidade da supressão do inciso I, do
§2o, do artigo 157 do Código Penal. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento do emprego de arma branca como circunstância judicial
desfavorável e a fixação do regime inicial fechado (fls. 150/157).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
170/177), a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 201/208).
É o relatório.
Jhonatan foi condenado porque, em 28
de maio de 2.018, por volta das 20h20m, no estabelecimento comercial
situado na Rua Guilherme Schefer Neto, no 418, Jardim Vista Alegre, na
cidade e comarca de Marília, em concurso de agentes com pessoa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca,
teria subtraído, para proveito comum, cerca de R$ 200,00 (duzentos
reais), em prejuízo da vítima Mary Massue Nagata dos Santos.
Não há qualquer dúvida acerca de como
se deram os fatos, tanto que a condenação sequer foi impugnada pela
Defesa.
A controvérsia cinge-se ao pleito da
Acusação para que sejam alterados a reprimenda e o regime fixados.
Afasto,
de
plano,
o
pedido
de
reconhecimento da inconstitucionalidade da formal da Lei 13.654/2018,
pois o tema já foi apreciado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, tendo sido reconhecida a constitucionalidade do aludido diploma
na arguição de constitucionalidade no 0017882-48.2018.8.26.0000.
Por
outro
lado,
é
possível
o
recrudescimento da pena-base com fundamento no emprego de arma
branca para o cometimento do delito, uma vez que esta circunstância
denota maior reprovabilidade do comportamento do acusado. Assim,
elevo, na primeira fase, a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto).
Dessa forma, mantida a majoração da
pena na terceira etapa, em 1/3 (um terço), em decorrência do concurso
de pessoas, resta definitivamente fixada a reprimenda em 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no piso.
Entendo ser o caso de se manter o regime
inicial semiaberto imposto na r. sentença, tendo em vista a primariedade
do agente, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso com o fim de elevar as básicas
no patamar de 1/6 (um sexto) em razão do emprego de faca,
redimensionando a reprimenda para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a r. sentença.
Amable Lopez Soto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

relator